Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706920-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: DANIEL SOLIDÔNIO DE SOUSA, MÁRCIA ABREU DE ARAÚJO, POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CSS-BACEN. MEDIDAS INEFICAZES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais. 2. No caso concreto, foram realizadas pesquisas de imóveis pelo exequente e pelo Juízo de origem, mediante diligências nos cartórios e nos sistemas Infojud e e-RIDF, mas as consultas resultaram infrutíferas. Dessa forma, verificada há menos de 5 (cinco) meses a inexistência de imóveis em nome dos executados, também não se mostra útil a medida pretendida pelo agravante relativa à pesquisa de bens de raiz por meio da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional mantido pelo Banco Central do Brasil (CSS-BACEN) não contém informações abrangentes sobre valores, movimentações ou saldos em conta e em aplicações financeiras, de sorte que a consulta pretendida pelo agravante não resultará em dados relevantes para o desfecho da execução. Logo, a pretensão do agravante revela-se ineficaz e não observa os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial (ID 39499903 – Págs. 19/20) e sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, 824, 831 e 837, todos do CPC, 10 da Lei de Execuções Fiscais, 28 do Decreto 10.046/2019, e 198, §1o, do Código Tributário Nacional, porque, diante da dificuldade em localizar bens ou valores em nome dos recorridos, é possível deferir o pedido de consulta de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de diversos julgados deste TJDFT, do TJSP e do STJ, proferidos inclusive em decisão singular. Postula no ID 39499903 - Págs. 2 e 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/DF 21.822). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Feitos esses esclarecimentos, o apelo especial também não deve transitar quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 139, inciso IV, 824, 831 e 837, todos do CPC, 10 da LEF, 28 do Decreto 10.046/2019, e 198, §1o, do CTN. Com efeito, não tendo o colegiado realizado qualquer consideração sobre tais dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.086.645/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, haja vista que o órgão julgador considerou que: a) tendo sido realizadas pesquisas de imóveis pelo exequente e pelo juízo de origem, há menos de 5 (cinco) meses, no sentido da inexistência de imóveis, não se mostra útil a pesquisa de bens de raiz por meio do DOI; b) não contendo o CCSS-BACEN informações abrangentes sobre valores, movimentações ou saldos em conta e em aplicações financeiras, mais uma vez a medida se revela ineficaz. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 4 (quatro) motivos: a) necessidade de reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 1.832.197/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022); b) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022); d) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto”. (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015